Tribunal: TJSP
Processo: 0007299-63.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por homicídio qualificado e reincidente comum por crime de porte de arma de fogo. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 50% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por homicídio qualificado e reincidente comum por crime de porte de arma de fogo. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 50% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Lapso de 50% para progressão. Recurso desprovido.